Tribunal: TJMT
Processo: 1001076-69.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001076-69.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública, Flora, Reserva legal]
Relator:
Dr.. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), JOSE DE LIBERALI - CPF: 085.883.419-72 (AGRAVANTE), NEDSON DONIZETE DE LIBERALI - CPF: 994.494.049-68 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ERMELINDA CORDEIRO DE LIBERALI (AGRAVANTE), KELLY FRANCIELI GRISA DE LIBERALI (AGRAVANTE), ERMELINA CORDEIRO DE LIBERALI - CPF: 009.969.251-12 (AGRAVANTE), MPEMT - VERA (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PUBLICA – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO . INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE DECISÃO ANTERIORMENTE PREFERIDA PELO MAGISTRADO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PRIMEIRA DECISÃO.

É intempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve decisão anteriormente proferida, quando houve ciência inequívoca da decisão.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ DE LIBERALI, ERMELINDA CORDEIRO DE LIBERALI, NEDSON DONIZETE DE LIBERALI e KELLY FRANCIELI GRISA DE LIBERALI, contra decisão proferida pelo Juízo da
Comarca de Vera-MT
em 04/04/2016, que
indeferiu pedido de reconsideração
da decisão datada de 08/10/2014, que por sua vez antecipou parcialmente o pedido de tutela deduzido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, nos autos da
Ação Civil Pública

nº 1151-18.2014 – Cód. 103388
.

Efeito ativo foi indeferido ao ID
Num. 402711
.

Em parecer, a Procuradora-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID Num.734220).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento ao ID Num.7525710.

Informações prestadas pelo juízo que proferiu a decisão ao ID num.7918599.

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado – Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ DE LIBERALI, ERMELINDA CORDEIRO DE LIBERALI, NEDSON DONIZETE DE LIBERALI e KELLY FRANCIELI GRISA DE LIBERALI
em face de decisão proferida nos autos de
Ação Civil Pública
,
que indeferiu o pedido de reconsideração
da decisão que concedeu parcialmente o pedido liminar.

A liminar em questão consistiu na determinação aos agravantes/requeridos de absterem-se de desmatar as áreas da reserva legal da Fazenda São Francisco (matriculas n° 775 e 776 do CRI da Comarca de Vera-MT), não as utilizarem economicamente, ressalvado o uso para recomposição, e promoverem no prazo de 120 (cento e vinte) dias averbação do PRAD nas matriculas dos imóveis, sob pena de multa diária. (ID
Num. 379108)

Após contestarem (ID
Num. 379111 e ss.)
, os requeridos/agravantes aportaram pedido de reconsideração da decisão que antecipou parcialmente os efeitos da tutela, sem sucesso (ID
Num. 379267e ss., e Num. 379289/379291)
.

Embargos de Declaração rejeitados em 16/12/2016 (ID
Num. 379291)

Adveio o presente agravo de instrumento.

Em análise dos requisitos do recurso, denota-se que esse sequer merece ser conhecido, uma vez que não preencheu os requisitos de admissibilidade, ante sua extemporaneidade.

Nota-se que o juízo de primeiro grau indeferiu a tutela em
08/10/2014
.

Os requeridos formularam em
15/10/2015
pedido de reconsideração, que veio a ser indeferido posteriormente.

O agravo foi interposto apenas em
10/02/2017
.

Contra a referida decisão, o Recorrente interpôs o presente recurso, todavia, este não pode ser conhecido, posto que intempestivo, já que interposto contra decisão anteriormente proferida e fora do prazo de 15 dias.

A propósito:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – PENHORA 'ON LINE' –
DECISÃO QUE REJEITOU O DESBLOQUEIO DE MONTANTE EXISTENTE EM CONTA BANCÁRIA DA EXECUTADA
– PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE.
Agravante que teve ciência inequívoca da decisão anterior que havia rejeitado o pedido de desbloqueio do montante penhorado em sua conta bancária – Apresentação de pedido de reconsideração – Intempestividade do Agravo de Instrumento , eis que interposto após o prazo de 15 dias úteis, disposto nos artigos 1.003, § 5º c/c 219, do CPC - Recurso não conhecido
. (TJ-SP - AI: 22436176520188260000 SP 2243617-65.2018.8.26.0000, Relator: Carlos Nunes, Data de Julgamento: 17/12/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO . PROMESSA DE COMPRA E VENDA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO DA ASTREINTE FIXADA EM SENTENÇA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO . INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE DECISÃO ANTERIORMENTE PREFERIDA PELO MAGISTRADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PRIMEIRA DECISÃO
.
É intempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve decisão anteriormente proferida, quando houve ciência inequívoca da decisão. O pedido de reconsideração não serve para suspender ou interromper prazo recursal. O prazo do agravo deve ser contado da ciência à parte da efetiva decisão atacada e não daquela

que indefere pedido de reconsideração . AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO , COM BASE NO ARTIGO 932, III, DO CPC. ( Agravo de Instrumento Nº 70073798878, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 27/06/2017). (TJ-RS - AI: 70073798878 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 27/06/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/06/2017). [Destaquei]

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021